Tribunal: STF
Processo: ARE 1431630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE PROCEDER COM REDUÇÃO NA SUA REMUNERAÇÃO COM BASE EM DECRETO MUNICIPAL. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PREFEITA MUNICIPAL. INSTITUTO QUE NÃO É CONSIDERADO PRELIMINAR DE RECURSO. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. ATO APONTADO COMO VIOLADOR DO DIREITO. DECRETO MUNICIPAL. PREFEITA MUNICIPAL. AUTORIDADE INDICADA COATORA. LEGITIMIDADE. PARA EFEITO DE MANDADO DE SEGURANÇA, CONSIDERA-SE LEGITIMADA A AUTORIDADE QUE EDITA OU PRATICA O ATO DE EFEITO CONCRETO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE SALÁRIO DE SERVIDOR POR MEIO DE DECRETO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU OS SUBSÍDIOS. AFRONTA AO ART. 29, INCISO V, DA CRFB. REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DEVE SER CONCRETIZADA PELA MESMA FORMA DO ATO ORIGINÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, inciso VI; e 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente